Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702920-69.2021.8.07.0010 RECORRENTE: MARIA D ABADIA LOBO SALLES RECORRIDOS: ANTÔNIO REIS MACIANO, AUGUSTO SALLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COPROPRIETÁRIA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. DÍVIDA AUFERIDA EM PROL DA FAMILIA. ÔNUS DA PROVA. 1. No regime de comunhão universal de bens, comunicam-se os bens presentes e futuros, assim como as dívidas, salvo as exceções legais. 2. É admitida penhora de bem indivisível, ficando preservada a quota do cônjuge alheio à execução. 3. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar exceção legal da comunhão de bens, tampouco que o valor auferido pelo cônjuge não foi revertido em prol do núcleo familiar. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, IV, e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 114 do CPC, vindicando o reconhecimento da nulidade da citação, porque a eficácia da decisão que deferiu a penhora do imóvel depende da citação da cônjuge virago na qualidade de litisconsorte c) artigos 5o da Lei 8.009/1990, 835, e 843, §2o, ambos do CPC, ao argumento de que o ato expropriatório é totalmente ilegal, pois, em se tratando de bem indivisível, a penhora não deveria ter recaído sobre o único imóvel que possui, desrespeitando a impenhorabilidade do bem de família; d) artigo 1.667 do CPC, porquanto a lei resguarda o direito de meação do imóvel por força do regime universal de casamento; e) artigo 373, §1o, do CPC, defendendo que está comprovado nos autos que o valor auferido pelo seu cônjuge não foi revertido em prol do núcleo familiar; f) artigo 805 do CPC, afirmando que há excesso de penhora, considerando que o imóvel penhorado supera em muito o valor da dívida. Em relação aos temas dos itens “b” e “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJMT e TJSP. Requer no ID que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Angel Honrara Soares Rodrigues Cavalcante, OAB/DF 63.769. Em contrarrazões, ANTÔNIO REIS MACIANO postula seja a parte adversa condenada a pagar multa por litigância de má-fé, bem como o arbitramento de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 489, §1o, incisos II, IV, e VI, e 1.022, ambos do CPC, pois, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando “o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte”. (REsp n. 2.084.344/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe a apontada ofensa ao artigo 114 do CPC, porquanto o órgão julgador não se pronunciou sobre o mencionado dispositivo. Assim, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Saliente-se que os óbices supracitados também se aplicam ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no REsp n. 2.020.261/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 14/9/2023). Igualmente não devem transitar as supostas negativas de vigência aos artigos 5o da Lei 8.009/1990, 805, 835, 843, §2o, e 1.667, todos do CPC, pois a Corte Superior também entende que: a) “se comunicam todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, conforme dispõe o art. 1.667, do Código Civil Brasileiro” (AgInt no AREsp n. 2.065.324/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022); b) deve ser respeitada “a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível” (AgInt no AREsp n. 1.945.541/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022); Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). No tocante aos temas de comprovação de proveito familiar da dívida (AgInt no REsp n. 1.924.849/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023) e de excesso de penhora (AgInt no REsp n. 2.053.490/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023), para inverter as conclusões do acórdão recorrido é indispensável reapreciar acervo probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado epigrafado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas à recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Angel Honrara Soares Rodrigues Cavalcante, OAB/DF 63.769. Por fim, no tocante aos pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé, além do arbitramento dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015